Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-15.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-15.2017.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: ERIVALDO OEIRAS FREIRE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE MARAPANIM. FORNECIMENTO DE MATERIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO PAGA PELO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE REFORMA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA
ILÍQUIDA
. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA APENAS EM PARTE
.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença de origem que julgou procedentes os pedidos dos Autor para condenar o Município de Marapanim a pagar os valores pleiteados, a serem liquidados em fase própria.

2 –
O Apelante basicamente aduz que o autor, ora Apelado, não foi capaz de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC. Alegou que o Autor não apresentou o contrato de fornecimento e nem a nota de empenho do valor, fazendo impugnação genérica dos documentos trazidos pelo Apelado, sem, no entanto, apresentar nenhum fato concreto que desmereça as provas documentais produzidas pela parte credora.

3 –
A partir do conjunto probatório dos autos ficou demonstrado que negócio ocorreu e o material foi entregue ao Município Requerido, estando, portanto, incontroverso o direito da apelada de receber os valores que lhes são devidos, não sendo possível ao Município de Marapanim deixar de efetuar o pagamento, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito.

4 –
Em se tratando de decisão ilíquida, o capítulo da sentença referente aos honorários deve ser reformado para determinar a sua fixação pelo juízo de origem quando da liquidação, tudo em conformidade com a sistemática processual estabelecida no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

4 –
Recurso de Apelação conhecido e improvido. Remessa Necessária provida apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam apurados após a liquidação do julgado, em obediência ao art. 85, § 4º, II do CPC, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformar a sentença apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam apurados após a liquidação do julgado, em obediência ao art. 85, § 4º, II do CPC, mantendo-a inalterada no restante, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Município de Marapanim, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim nos autos da Ação de Cobrança proposta por Erivaldo Oeiras Freire Filho.

Em sua Exordial (ID 10222827), o Autor declarou ter fornecido ao Município Requerido 93 (noventa e três) carradas de piçarra, entre os dias 11/09/2016 a 26/09/2016, perfazendo o valor de R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), conforme nota fiscal anexada (ID 10222827). Aduziu ainda que, após a entrega do material, o Município chegou a iniciar os procedimentos para o adimplemento do referido valor, conforme se extrai do memorando (ID 10222827) da Secretaria de Administração do Município encaminhado para a Secretaria de Finanças. No entanto, o pagamento nunca chegou a ser realizado.

Por essas razões, pleiteou o pagamento do material entregue, com juros e correção monetária.

O Município Requerido não apresentou Contestação.

Após o processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença (ID 10222827), cuja parte dispositiva é a que segue:

Por todo o exposto, CONDENO o Município de Marapanim a pagar ao Autor os valores pleiteados que serão liquidados na fase própria, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento da dívida, conforme nota fiscal anexa, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação (REsp 1492221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ªSeção, j. 22/02/2018).

Condeno o Requerido em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Fluído in albis o prazo recursal, remetam-se os autos para reexame necessário pelo TJPA.

Irresignado, o Município de Marapanim interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, que o Autor não foi capaz de fazer prova do seu direito. Pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda proposta pelo Autor.

O Apelado não apresentou Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença de origem que julgou procedentes os pedidos dos Autor para condenar o Município de Marapanim a pagar os valores pleiteados, a serem liquidados em fase própria.

No caso em apreço, o Apelante basicamente aduz que o autor, ora Apelado, não foi capaz de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC. Alegou que o Autor não apresentou o contrato de fornecimento e nem a nota de empenho do valor, fazendo impugnação genérica dos documentos trazidos pelo Apelado, sem, no entanto, apresentar nenhum fato concreto que desmereça as provas documentais produzidas pela parte credora.

Do que se extrai dos autos, o Apelado apresenta nota fiscal de serviço da aquisição do material em questão, com timbre da prefeitura, descrição do material fornecido, o mês em que foi fornecido e assinatura do Secretário de Administração do Município. Juntou ainda o memorando nº 108/2016 da Secretaria de Administração do Município encaminhado à Secretaria de Finanças do Município, solicitando o pagamento do fornecedor, assinado pelo Secretário de Administração, o que faz presumir que o material foi de fato entregue.

A ausência nos autos do contrato de fornecimento e de nota de empenho, podem comprometer a formalidade exigida para a contratação, no entanto, não é suficiente para descaracterizar a ocorrência da transação.

Ressalta-se, ainda, que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Desse modo, é ao Magistrado que compete valorar e decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.
In Casu
, entendo que a documentação trazida aos autos comprova sem sombra de dúvida que o negócio ocorreu e o material foi entregue ao Município, que dele se utilizou.

Assim, inobstante a falta de formalização do contrato, o Apelante se beneficiou do material fornecido, não podendo se eximir da obrigação de pagar os valores devidos, sob pena de incidir em violação do princípio da boa-fé, bem como em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO PAGA PELO MUNICÍPIO - PRETENSÃO DE REFORMA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RECORRIDA - EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO QUE EMBASAM A COBRANÇA - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-MS - AC: 18529 MS 2009.018529-5, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 28/07/2009, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2009)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO VERBAL – BOA-FÉ CONTRATUAL – - Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado - O art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado - A boa-fé objetiva (ou princípio da boa-fé) é norma que impõe às pessoas conduta considerada ética - A Administração Pública deve efetuar o pagamento do fornecido pela contratada – Vedação ao enriquecimento ilícito – Apuração dos respectivos custos que deve ser feita em fase de liquidação - Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – Recurso de apelação não provido.

(TJ-SP - APL: 10034274320148260019 SP 1003427-43.2014.8.26.0019, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 04/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)

Processo: 0006584-35.2019.8.06.0112 - Apelação Cível Apelante: Cicero Lopes da Silva. Apelado: Município de Juazeiro do Norte EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM CUMPRIR COM SUA PARTE NA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. ENCARGOS LEGAIS SEGUNDO DIRETRIZES DO RESP 1.495.146/MG. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratam os autos de Apelação nos autos Ação de Cobrança ajuizada por Cícero Lopes da Silva em desfavor do Município de Juazeiro do Norte. Na sentença, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de não estar comprovada a existência do crédito e da efetiva prestação do serviço cobrado pelo autor. 2. Muito embora não haja contrato escrito, e sim VERBAL, dúvidas não pairam sobre a EFETIVAÇÃO do serviço pelo autor, porquanto assim expressamente reconhecido pelo DIRETOR GERAL DO DEMUTRN/PMJN, conforme se vê no Ofício endereçado à Defensoria Pública. 3. Desconsiderar essa prova por ausência de comprovação de nota fiscal ou de nota de empenho seria impor autor prova diabólica, corroborando com o enriquecimento sem causa por parte do Poder Público que se beneficiou do serviço prestado. 4. O princípio da boa fé objetiva deve nortear os contratos em geral, não estado a Administração Pública excluída desta regra, bem assim quanto a observância do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, porquanto demonstrada a existência de contrato, ainda que verbal, firmado entre as partes e a ausência de prova do pagamento pelo serviço prestado. 5. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00065843520198060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

Portanto, não vislumbro motivos para reforma da sentença, sendo correta a condenação do Município de Marapanim ao pagamento dos valores devidos pelo fornecimento de 93 (noventa e três) carradas de piçarra pelo Apelado.

Por fim, ressalte-se que, em se tratando de decisão ilíquida, hipótese dos autos, o capítulo da sentença referente aos honorários deve ser reformado para determinar a sua fixação pelo juízo de origem quando da liquidação, tudo em conformidade com a sistemática processual estabelecida no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

ANTE O EXPOSTO
, conheço da
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente. Em
Remessa Necessária
, reformo a sentença apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam apurados após a liquidação do julgado, em obediência ao art. 85, § 4º, II do CPC, mantendo-a nos demais termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023